Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705453-67.2022.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALAN NELIO CAVALCANTI DE MELO, AMANDA CAVALCANTE DE MELO AGRAVADO: RICARDO FERNANDES PORTELA D E S P A C H O Torno insubsistente a decisão de ID no 56606610. Publique-se. Após, conclusos. Brasília, DF, em 09 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator